Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723779-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA SANTANA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0756256-28.2025.8.07.0016 impetrado em desfavor do DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239336575 dos autos originários), in verbis: Defiro a gratuidade da justiça à autora. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para determinar o restabelecimento da pensão por morte. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que é lícita a acumulação da pensão militar com o cargo de Agente Comunitário de Saúde e que houve falha na notificação obstando o exercício tempestivo do direito de defesa. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Não é permitida legalmente concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou determinação de pagamento de qualquer natureza em sede de liminar e o pedido formulado implica em pagamento da pensão por morte. Além disso, a natureza alimentar das verbas impede o deferimento do pedido, pois no caso de eventual denegação da segurança seriam irrepetíveis. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 72862996), a agravante sustenta a legalidade da acumulação de sua pensão militar com o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Argumenta que a Lei no 14.536/2023 reconheceu expressamente os agentes comunitários de saúde como profissionais de saúde regulamentados para os fins do art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, tornando lícita tal acumulação com eficácia imediata. Aponta que se encontra afastada de suas funções desde 2024 por questões de saúde, incluindo hospitalização prolongada e licença médica concedida em abril de 2025, e que este fato, por si só, eliminaria a simultaneidade necessária para configurar a alegada acumulação irregular. Adicionalmente, ressalta que a pensão é percebida há 29 anos, desde 1996, com pleno conhecimento e aquiescência da PMDF, sem questionamentos anteriores, o que geraria uma presunção de legalidade e boa-fé. Destaca sua condição de idosa, com 71 anos, e seu estado de saúde fragilizado, que, conforme aduz, tornam-na extremamente vulnerável, e o caráter alimentar da pensão, afirmando ser sua única fonte de subsistência para custear tratamentos médicos, sublinhando a urgência do restabelecimento do benefício, cujo corte abrupto causaria danos irreversíveis. Argumenta que a decisão judicial incorreu em erro conceitual, confundindo "restabelecimento" de um direito consolidado com "concessão originária" de um novo benefício. Além disso, que teria desconsiderado nova legislação (Lei 14.536/2023), o afastamento médico e a jurisprudência superior favorável. Nesse sentido, defende que o ato administrativo que suspendeu a pensão é ilegal, por violação ao devido processo legal (notificação inadequada por e-mail de terceiro) e aos princípios da confiança legítima e segurança jurídica. Colaciona julgados do STF, STJ e deste Tribunal que considera corroborar suas teses. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para o imediato restabelecimento de sua pensão militar e o pagamento das parcelas vencidas desde maio/2025. No mérito recursal, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança, reconhecimento da ilegalidade da suspensão e o restabelecimento definitivo do benefício. Sem preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela ora agravante. Prevê o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que o mandado de segurança será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Já o seu art. 7o, inciso III, dispõe que poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Grifo nosso) A própria Constituição Federal determina que a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, inciso XXXVI), ou seja, a lei não interferirá com o ato já consumado e que já operou seus efeitos. Por sua vez, é consabido que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Nesse cenário, a antecipação da tutela só pode ocorrer em caso de robustos elementos de prova que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações. E mais: do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, conforme exige o art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, o que claramente não ocorre na espécie. No caso, verifica-se, prima facie, que não há verossimilhança do direito pleiteado, porquanto a agravante não logrou demonstrar, de plano, a ilegalidade no ato de suspensão do pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte, o qual foi fundamentada com base na acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício ou vencimento disposta no extrato individualizado de indício do Tribunal de Contas da União (IDs 239188622, 239188625, 239188630 e 239188632 dos autos de origem). As questões objeto do processo de origem, especialmente quanto à aplicabilidade/retroatividade da Lei no 14.536/2023 para abarcar a situação da ora agravante, ou seja, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, se o caso. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA LEI RETROAGIR PARA ALCANÇAR ATO JURÍDICO PERFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar que as atividades realizadas pela Requerente (técnica em higiene dental e como agente de saúde) como exclusivas da área da saúde, sendo, portanto, acumuláveis. 2. A recorrente/requerente alegou em suas razões recursais, em síntese, que possui 2 vínculos com o Distrito Federal: um de Agente de Saúde, exercendo atividades na UBS 2 do Cruzeiro; e outro de Técnico em Higiene Dental, cuja lotação é no odonto-ambulatório do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Afirma que foi notificada pela Secretaria de Saúde em 29/08/2021 a respeito de processo administrativo que considerou os cargos em questão ocupados pela requerente/recorrente como inacumuláveis. Diz que em 20 de janeiro de 2023 entrou em vigor a lei 14.356/2023, que, mediante a inserção do art. 2o-A na lei 11.350/2006, tornou os ACS – Agentes Comunitários de Saúde e os ACE – Agentes de Combate à Endemias, profissionais da área de saúde. Relata que o Juiz na origem equivocou-se quando afirmou que “...ficou expresso na sentença que lei não retroage para atingir ato jurídico perfeito, como foi o caso da assinatura do Termo de Opção firmado pela própria autora, ora embargante, lá em 2015.”, pois o ato administrativo se submete ao controle judicial de legalidade. Pede a reforma da sentença ao argumento de que “...a lei é expressa em enquadrar a atividade da recorrente à cumulatividade dos cargos autorizada pelo art. 37, XVI “c” da CF/88. Tendo em vista que in claris cessat interpretativo, a cumulatividade dos cargos de ACS (por força da própria lei 11.350/2006) e de THD (por força da res. 209/97 c/c res. 63/2005 do CFO), por estas serem atividades regulamentadas da área da saúde, tal qual amplamente reconhecida na jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio e acostada aos autos”. 3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48069119). 5. O Art. 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 6. Em 2014 a requerente/recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando a declaração de licitude da cumulação dos cargos que ocupa, e o processo foi julgado improcedente confirmado por acórdão da Sexta Turma Cível, registrado nos seguintes termos: ‘APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO HIGIENE DENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - O art. 37, inc. XVI, "c", da CF autoriza a cumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, devidamente regulamentados, quando houver compatibilidade de horários. II - A profissão de Agente Comunitário de Saúde não é privativa de profissional da saúde, em que pese estar regulamentada, bastando a conclusão do ensino fundamental para o seu exercício. III - Quando não há condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados nos termos do § 4o, observadas as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, todos do art. 20 do CPC. Verba mantida. IV - Apelação cível e recurso adesivo desprovidos. (Acórdão 898730, 20140111125400APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 259)’. 7. Agora a requerente/recorrente pretende a declaração de que é “Profissional da Saúde”, por exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, equiparando-se ao Auxiliar em Saúde Bucal. 8. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente/requerente, a sentença na origem não merece qualquer reparo. Com efeito, como muito bem ressaltou a Eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI no Mandado de Segurança no qual a requerente era parte em 2014, “...Em conclusão, a profissão de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Saúde Pública, em que pese estar regulamentada, não é privativa de profissional de saúde, razão pela qual é ilegítima a cumulação desse cargo com o de Técnico Higiene Dental, os quais são exercidos pela apelante-autora na Secretaria de Saúde do DF”. 9. Neste ponto, cabe mencionar que a Lei no 14.536, de 20 de janeiro de 2023, modificou a Lei no 11.350/2006 a fim de que os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias fossem considerados profissionais de saúde para fins de acumulação de cargos. Contudo, como mencionou o Juízo na origem, a referida lei não pode retroagir para abarcar a situação da requerente/recorrente. 10. Com efeito, o processo administrativo n. 0060-008812/2012 foi instaurado em 2012 e concluído no ano de 2021, com a assinatura do termo de opção pelo cargo em 2015, tendo a requerente/recorrente ciência de que deveria, a partir da assinatura daquele termo de opção, requerer em processo específico a sua exoneração, não tendo, contudo dado início ao referido processo (ID. 48069059), e assim não o fez, ocorrendo todos os fatos sob a égide da legislação anterior, que não considerava os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias como privativos de profissionais de saúde. 11. Assim, a própria Constituição Federal determina que a “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, inciso XXXVI), ou seja, a lei não interferirá com o ato já consumado e que já operou seus efeitos, como o dos autos. 12. Em verdade, aparentemente, beirando a má-fé processual e administrativa, a requerente/recorrente aproveitando-se da inércia da Administração Pública, mesmo sabendo, após a opção pelo cargo em 2015, que deveria requerer sua exoneração do outro cargo público inacumulável, assim não o fez, ocupando indevidamente por um longo período cargos inacumuláveis. 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768421, 0706964-10.2021.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) (Grifo nosso) A agravante defende, nesse contexto, ainda, que o ato administrativo que suspendeu a pensão por morte é ilegal, por violação ao devido processo legal, em razão de notificação inadequada por e-mail de terceiro. Ocorre que a conversa via aplicativo “Whastapp” constante no documento de ID 239188639 dos autos originários demonstra que houve instauração de processo administrativo no 00054-000741361/2023-61 para tratar do assunto, apontando, ademais, que o e-mail relativo à Notificação n.o 110/2023 - PMDF/DGP/DVPC/SPEN/SSTEC enviado, comunicando acerca do possível acúmulo ilegal para fins do exercício do contraditório e da ampla defesa, em que pese a ele alegadamente não tivesse mais acesso, depreende-se que era da própria agravante ou ao menos por ela utilizado, tendo sido esclarecido pela atendente da “DVPC – PMDF REG” que, quanto ao ponto, a ora agravante estava há muito tempo sem fazer recadastramento no sistema, o que demanda os devidos esclarecimentos e informações por parte da Administração Pública. Eis os seguintes e recentes julgados deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente, nos quais se entendeu que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública somente é possível se a situação não estiver contemplada nas vedações previstas nos arts. 1o da Lei n. 8.437/1992; 1o da Lei 9.494/1997 e 7o da Lei no 12.016/2009: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO TEMPORÁRIA. MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não concede o benefício da pensão temporária por morte ao menor sob guarda. O art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Tema Repetitivo n. 732 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É possível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública se a situação não estiver contemplada nas vedações previstas nos arts. 1o da Lei n. 8.437/1992; 1o da Lei 9.494/1997 e 7o da Lei n. 12.016/2009. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771808, 0720893-96.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei no 12.016/2009, em seu artigo art. 7o, § 2o, veda a concessão de medida liminar que acarrete aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 3. Ausentes os requisitos necessários, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668687, 0735566-31.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) (Grifo nosso) Não se pode olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009[1], não havendo fundamento, ao menos por ora, para que seja determinado o imediato restabelecimento de sua pensão militar e o pagamento das parcelas vencidas desde maio/2025. Certo é que o exame a fim de se aferir a possibilidade de restabelecimento de sua pensão militar e o pagamento das parcelas vencidas desde maio/2025 integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final, são temas que, de fato, retratam matéria eminentemente de mérito, e que demandam uma maior dilação probatória, razão pela qual devem ser debatidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ainda que a atribuição de efeito suspensivo ativo busque imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, tenho por prematuro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato restabelecimento de sua pensão militar e o pagamento das parcelas vencidas desde maio/2025, já que nem sequer houve ainda a prestação das informações pela autoridade coatora nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ativo. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.